Tribunal: TJDFT
Processo: 0705440-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas (GIURB). Lei distrital n. 5226/2023. Ação individual anterior julgada improcedente com trânsito em julgado. Coisa julgada material. Eficácia preclusiva. Inviabilidade de execução do título coletivo. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida no cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação apresentada pelo ente público e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se servidor que ajuizou ação individual, julgada improcedente com trânsito em julgado anterior à formação da coisa julgada coletiva, pode posteriormente executar sentença coletiva superveniente que reconheceu o mesmo direito material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura a autoridade da coisa julgada como garantia fundamental, impedindo a rediscussão de matéria definitivamente decidida (art. 5o, XXXVI).
4. O art. 502 do CPC estabelece que a decisão de mérito transitada em julgado torna-se imutável e indiscutível entre as partes.
5. Verifica-se identidade entre a ação individual e a coletiva, pois ambas versam sobre o pagamento da terceira parcela da GIURB prevista na Lei Distrital n. 5.226/2013, sendo irrelevante a distinção entre legitimação ordinária e substituição processual para fins de incidência da coisa julgada.
6. A improcedência da ação individual, ainda que fundamentada na orientação então aplicável (Tema 864 do STF), resolve definitivamente a controvérsia quanto ao direito material do autor naquela relação jurídica concreta.
7. A eficácia expansiva da sentença coletiva não autoriza a desconstituição de coisa julgada individual anteriormente formada, sob pena de violação à segurança jurídica.
8. O art. 104 do CDC não se aplica à hipótese em que a ação individual transita em julgado antes da formação da coisa julgada coletiva, não sendo possível o aproveitamento automático da decisão coletiva superveniente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A sentença individual de improcedência transitada em julgado, com identidade de pedido e causa de pedir em relação à ação coletiva posterior, impede a execução do título coletivo pelo mesmo titular do direito material. 2. A eficácia expansiva da coisa julgada coletiva não afasta a autoridade da coisa julgada individual anteriormente formada, sob pena de violação ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 485, V, 502 e 85, § 11; CDC, art. 104; Lei Distrital no 5.226/2013. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 da repercussão geral; TJDFT, Acórdão 2019755, 0715173-60.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 09.07.2025.